Tribunal: TJMT
Processo: 1026559-90.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026559-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINELSON GONCALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 013.991.031-05 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES. EXCLUSÕES REALIZADAS APÓS A INCLUSÃO DA NEGATIVAÇAO DISCUTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito discutida na lide; e
b)
indeferiu o pleito indenizatório em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

3. Embora a inscrição preexistente já tenha sido excluída, verifica-se que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

4. Sentença mantida;

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 374,43 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), ao fundamento de que a Empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e indeferiu o pleito indenizatório, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o Recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, haja vista que negativação discutida na lide é a mais antiga. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e concessão de indenização por danos morais.

Analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma quanto à declaração de inexigibilidade do débito, pois a reclamada se limitou a apresentar prints de telas sistemas, relatório de fatura e de chamadas, provas de caráter unilateral que não têm o condão de comprovar a relação contratual entre as partes e consequente idoneidade do débito levado a registro em órgão de proteção ao crédito. Quanto à incidência da Sumula 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais, a sentença também não merece reprimenda, pois a inscrição indevida, discutida nestes autos, não gera danos morais, ante a existência de outro registro pré-existente de negativação.

Embora a inscrição anterior do Recorrente já tenha sido excluída, frisa-se que a exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nestes autos, merecendo algumas considerações.

A tese do Requerente de que a negativação no valor de R$ 374,43 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), discutida nesta lide, é a mais antiga, (vencimento 14.01.2019 - inscrição em 14.05.2019), não é corroborada pelos documentos juntados aos autos, os quais demonstram justamente o contrário.

Nota-se que a empresa reclamada juntou histórico emitido pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, no qual constam as anotações realizadas no nome do recorrente nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

- R$ 595,45 incluída em 01.02.2019 por ITAUCARD/ BANCO ITAU (Exclusão em 25.08.2020)

- R$ 374,43 em 14.05.2019 pela TELEFÔNICA BRASIL S/A – discutida nestes autos.

Saliente-se que débito inscrito por ITAUCARD/ BANCO ITAU foi excluído 30 (trinta) dias antes da distribuição da presente ação.

Consigne-se não existir nos autos narrativas e provas de que a inscrição anterior (R$ 595,45 incluída em 01.02.2019) não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovada que a inscrição anterior foi indevidamente anotada.

A propósito, o entendimento sufragado na Súmula 385 tem por essência o instituto do dano moral nos casos de negativação, concluindo que há dano moral se a inscrição indevida aponta como inadimplente alguém que efetivamente não o é. Assim, quando a anotação é irregular, mas o consumidor tem contra si alguma outra inscrição legítima, não se verifica o direito à indenização, mas apenas ao cancelamento do débito.

E para desconsiderarmos a inscrição pré-existente, mesmo que excluído o seu registro após a inscrição do débito questionado, será necessário que venham aos autos a prova de que aquela inscrição foi excluída por reconhecimento (judicial ou extrajudicialmente) da inexigibilidade do débito, que deu origem à referida inclusão em órgão de proteção de crédito, comprovação que não foi feita nos presentes autos.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – EXCLUSÕES APÓS A INCLUSÃO DA NEGATIVAÇAO DISCUTIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.
A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas. Ainda que as inscrições preexistentes já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ
. Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)

Desse modo, não demonstrado a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Assim, nesse diapasão, não merece reforma a sentença recorrida.

Desse modo, não merece guarida o recurso do Autor, devendo a sentença prolatada ser, integralmente, mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021